Tribunal: TJDFT
Processo: 0742817-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0742817-63.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF RECORRIDO: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO DESPACHO Em atenção ao ofício de ID 79873987, o qual noticia a limitação da penhora realizada no rosto do autos por decisão proferida no agravo de instrumento no 0754617-23.2025.8.07.0000, em 30% da verba alimentar, em razão do cumprimento de sentença no 0731857-19.2021.8.07.0001, proceda a Secretaria à retificação do termo de penhora de ID 74289702, para constar a referida limitação. Em seguida, comunique-se ao juízo de origem a retificação do termo de penhora no rosto dos autos. Após, aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios DX-5TL